Tribunal: TJDFT
Processo: 0729170-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROFESSOR. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. CÁLCULO DA PROPORCIONALIDADE. 25 (VINTE E CINCO) ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar aos requeridos que refaçam os cálculos dos proventos de aposentadoria da autora, considerando no cálculo o tempo de 25 (vinte e cinco) anos como tempo de contribuição para aposentadoria integral, e não de 30 (trinta) anos, bem como para condenar ao pagamento das diferenças apuradas, desde a data da aposentadoria.
2. Na origem a autora, ora recorrida, narrou ser professora da Secretaria de Estado da Educação do DF, aposentada por invalidez proporcional com fundamento no art. 40, § 1o, da CF/88, em 21/12/2018, porém não vem recebendo os proventos de forma correta. Aduziu que a Administração utilizou como parâmetro para o cálculo da proporcionalidade o tempo de contribuição exigido para a aposentadoria integral dos servidores em geral, sem considerar a redução constitucional concedida aos professores.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 51777099).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na contagem de tempo de contribuição deferida aos professores que exercem função exclusiva de magistério.
5. Em suas razões recursais, o requerido argui preliminar de ilegitimidade passiva do DF. No mérito, afirma que não restou demonstrado nos autos que a recorrida tenha exercido função exclusiva de magistério, a fim de que tenha direito à contagem de tempo privilegiada deferida aos professores que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Aduz que o tempo mínimo de contribuição previsto na Constituição Federal é de 35 anos de contribuição, enquadrando-se na regra geral, caso o servidor não complete o requisito de 30 anos em funções exclusivamente de magistério. Sustenta que, tendo a autora sido aposentada por invalidez proporcional, estando correta a proporcionalidade aplicada a seus proventos, não existindo previsão em nosso direito constitucional de aposentadoria especial proporcional. Requer a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
6. Nos termos do art. 4o, Lei Complementar no 769, de 30 de junho de 2008 De acordo com o §2o do mesmo artigo, constitui o Distrito Federal garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos. No mesmo sentido, as Turmas Cíveis do TJDFT e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF pacificaram entendimento no sentido de que o Distrito Federal responde em caráter subsidiário pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes do IPREV/DF, posto que garantidor das obrigações deste, cabendo ao Distrito Federal fazer frente a eventual insuficiência de recursos do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. Preliminar rejeitada.
7. A parte autora comprovou a sua admissão no cargo de professor nível 1 em 24/02/2003 (ID 51777085 – pág. 8), e a sua aposentadoria em 21/12/2018 (ID 51777085 – pág. 11), em face de incapacidade laborativa total e permanente, não suscetível à adaptação (ID 51777085 - Pág. 1). As provas dos autos demostram, ainda, a atuação da autora no cargo público de professor durante 15 anos, 10 meses e 4 dias (ID 51777085 - Pág. 21).
8. De acordo com entendimento firmado pelo STF, no RE 214.852: “A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores.”
9. Nos termos do § 5o, do art. 40, da Constituição Federal, a aposentadoria especial do magistério público poderá ser concedida ao servidor, se mulher, que conte com 50 anos de idade e 25 anos de atividade exclusivamente no magistério de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Nesse sentido: Acórdão 1755671, 07085640420238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023 e Acórdão 1750342, 07555626420228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.
10. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso não provido.
11. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.